Tribunal: TJPA
Processo: 0807304-63.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807304-63.2023.8.14.0028

APELANTE: JOAO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: A instituição financeira interpõe agravo interno contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. A sentença havia julgado improcedentes os pedidos do autor em uma ação que visava a anulação de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, alegando vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples. A decisão monocrática deu provimento à apelação para anular o contrato, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar o banco ao pagamento de danos morais, reconhecendo a abusividade da contratação e a falha no dever de informação. A agravante reitera a tese de que a contratação foi regular e que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado simples, caracterizando vício de consentimento e falha no dever de informação, o que acarreta a nulidade do contrato, a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, uma vez que as provas dos autos, notadamente os contratos com datas divergentes da averbação junto ao INSS e os comprovantes de TED para contas de titularidade duvidosa, corroboram a alegação autoral de vício de consentimento. A prática de vincular a liberação de valores à adesão a um cartão de crédito consignado, em detrimento do empréstimo consignado tradicionalmente buscado por aposentados, configura conduta abusiva e falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC). 2. A conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado simples, com a aplicação de taxas de juros de mercado e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o enriquecimento ilícito da instituição financeira, configurada a sua má-fé. 3. A imposição de um contrato oneroso e de difícil quitação a um consumidor hipervulnerável (idoso, aposentado, de baixa renda), que tem seus parcos rendimentos mensais reduzidos por descontos indevidos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste próprio Tribunal de Justiça, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada com base em farto acervo probatório e jurisprudencial, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, 487, I, 932, IV e V, 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, e 42, parágrafo único.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA – 1ª Turma de Direito Privado - 0808169-56.2019.8.14.0051; TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - 0000884-92.2019.8.14.0100; TJPA – 2ª Turma de Direito Público - 12189845).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0807304-63.2023.8.14.0028, interposto por
JOAO ALVES DOS SANTOS
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 17838541), que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0807304-63.2023.814.0028, por entender que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi válida.

A decisão monocrática agravada (Id. 19699599)
, por sua vez, reconheceu o vício de consentimento e a abusividade da prática contratual, declarando a nulidade do contrato e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 20107182)
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o autor tinha plena ciência da modalidade contratual e de suas condições; (ii) que a utilização do valor do saque pelo autor convalida o negócio jurídico; (iii) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro; (iv) a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de improcedência.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 20735194)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 20107184 e 20107185), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e na ausência de vício de consentimento por parte do consumidor.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 19699599, lavrada com acerto pela eminente relatora, Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, abordou a controvérsia em conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 19699599):

(...) da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, em algum momento – que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira. Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais. Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados.
(...)

Com efeito, a principal linha de defesa da agravante, centrada na validade da contratação e na ciência do consumidor, não se sustenta. O conjunto probatório dos autos, em especial a petição inicial (Id. 17838464), a contestação (Id. 17838526), os contratos apresentados (Id. 17838529 a 17838533) e a apelação (Id. 17838543), demonstra de forma inequívoca que o consumidor, pessoa idosa e de parcos rendimentos, foi induzido a erro ao celebrar um contrato de cartão de crédito com RMC, quando sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado simples, modalidade com encargos financeiros substancialmente menores.

A prática da instituição financeira de condicionar a liberação de valores à adesão a um produto mais oneroso e de difícil compreensão para o consumidor vulnerável, sem prestar as informações claras e adequadas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, configura conduta abusiva e vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico.

A alegação de que a utilização do valor sacado convalidaria o ato não prospera, pois o vício de origem macula toda a relação contratual. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer a abusividade de tal prática e determinar a adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais, conforme bem fundamentado na decisão monocrática agravada com base em diversos precedentes, como a Apelação Cível nº 0800070-60.2020.8.14.0052.

No que tange à alegação de impossibilidade de conversão do contrato, a decisão agravada não impôs obrigação impossível, mas sim determinou a adequação do negócio jurídico aos moldes do empréstimo consignado, com recálculo da dívida e aplicação das taxas de juros correspondentes a essa modalidade, o que é perfeitamente exequível e em consonância com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e da proteção ao consumidor.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência desta Corte e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026